Tribunal: TJSP
Processo: 2144545-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento de pedido para expedição de ofícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. Acolhimento. Pedido de expedição de ofícios à SUSEP, à CVM, à CNSeg e à CETIP que se mostra razoável, diante do resultado infrutífero das diversas diligências já realizadas. Dados não obtidos pelo sistema SISBAJUD. Medida que objetiva assegurar a efetividade da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento de pedido para expedição de ofícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. Acolhimento. Pedido de expedição de ofícios à SUSEP, à CVM, à CNSeg e à CETIP que se mostra razoável, diante do resultado infrutífero das diversas diligências já realizadas. Dados não obtidos pelo sistema SISBAJUD. Medida que objetiva assegurar a efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor (artigo 797 do Código de Processo Civi). Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.